Tribunal: TJDFT
Processo: 0736531-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0736531-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANNESSA ELIDDA PACHECO PORTUGAL RECORRIDO: REAL EXPRESSO LIMITADA DESPACHO Nada a prover (ID 55577199), porquanto não comprovada a doença do advogado da recorrente à época da intimação (ID 54855389). Intime-se. Cumpra-se (ID 55346197). Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006